Tribunal: TJSP
Processo: 1022116-03.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pela autora. CONTRATO DE ADESÃO. O simples fato de o contrato ser por adesão não o torna nulo ou abusivo, nem afasta a vontade do aderente, que pôde escolher entre pactuar ou não o negócio. JUROS. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios.

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pela autora. CONTRATO DE ADESÃO. O simples fato de o contrato ser por adesão não o torna nulo ou abusivo, nem afasta a vontade do aderente, que pôde escolher entre pactuar ou não o negócio. JUROS. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios. CET - Custo Efetivo Total consta expressamente da avença. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Existência de documento hábil a lastrear a cobrança do encargo. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Ausente documento comprobatório da realização de avaliação do bem. Restituição na forma simples. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022116-03.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante JESSIKA
KAORI MIYAGAWA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, por maioria. Estendido o julgamento na forma do
art. 942 do CPC. Vencido o 3o Desembargador, que declara voto., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), JOÃO BATISTA VILHENA, SOUZA LOPES, IRINEU FAVA E
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30646 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1022116-03.2019.8.26.0071
APELANTE: JESSIKA KAORI MIYAGAWA (Assistência Judiciária)
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. BAURU 4a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. ARTHUR DE PAULA GONÇALVES
REVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO BANCÁRIO. CDC.
Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses
defendidas pela autora. CONTRATO DE ADESÃO. O simples
fato de o contrato ser por adesão não o torna nulo ou abusivo,
nem afasta a vontade do aderente, que pôde escolher entre
pactuar ou não o negócio. JUROS. Instituições financeiras que
não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios. CET -
Custo Efetivo Total consta expressamente da avença. TARIFA
DE REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança permitida desde
que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade
excessiva. Existência de documento hábil a lastrear a cobrança
do encargo. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Ausente
documento comprobatório da realização de avaliação do bem.
Restituição
na
forma
simples.
Sentença
parcialmente
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A r. sentença de fls. 155/160, de relatório adotado, julgou
improcedente a ação revisional ajuizada por JESSIKA KAORI MIYAGAWA em face
de BANCO ITAUCARD S/A. Diante da sucumbência, condenou a autora ao
pagamento das despesas e das custas processuais, bem como dos honorários
advocatícios arbitrados em R$1.000,00, observada a gratuidade de justiça concedida.
Apela a autora (fls. 164/169) ao sustentar a aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor à hipótese e a possibilidade de revisão do contrato de adesão.
Argumenta quanto à abusividade da taxa de juros. Insurge-se contra a cobrança da tarifa
de de avaliação e de registro de contrato. Requer a reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
regularmente
processado,
com
apresentação
das
contrarrazões, às fls. 172/176.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Não há mais dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, do STJ). No entanto, na hipótese em
análise, sua aplicação não implica no acolhimento de todas as teses defendidas pela
autora.
Por outro lado, o simples fato do contrato ser por adesão não acarreta
por si só, abusividade e/ou potestatividade. Em verdade, a contratação por adesão é uma
técnica lícita de negociação jurídica muito em voga na sociedade de massas, em virtude
da impossibilidade de os dirigentes de grandes empresas redigirem contratos
individualizados. Evidentemente, ao firmar um contrato desse tipo, o aderente manifesta
sim sua vontade, pois tem opção de firmar ou não o negócio, o que pode ocorrer é a
existência de cláusulas abusivas ou potestativas, que deverão ser analisadas caso a caso.
A questão da taxa de juros já se encontra pacificada no sentido de que
instituições financeiras não sofrem as limitações do Decreto no 22.626/33 (Lei de
Usura). Dessa forma, a taxa de juros remuneratórios não se encontra limitada a 12% ao
ano.
A matéria, inclusive, encontra-se pacificada no STF, nos termos da
Súmula no 596: “As disposições do Dec. no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional.”
As partes firmaram financiamento bancário (fls. 27/28) em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
05/12/2018 no valor de R$ 33.346,09 para pagamento em 60 parcelas fixas e mensais de
R$861,62, com juros remuneratórios pré-fixados ao patamar de 1,39% ao mês e 18,01%
ao ano e verifica-se CET (Custo Efetivo Total), expressamente pactuada, de 21,15% ao
ano (fls. 28).
Nesse sentido:
“CET. Devidamente informado à consumidora. Juros cobrados
dentro da média do mercado bancário 1,93% ao mês.
(Apelação TJSP 1019728-61.2016.8.26.0224- Relator Des.
Edgard Rosa 22a Câmara de Direito Privado Julgado em
30/05/2019).”
Com relação a tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato,
deve ser observada a orientação do C. STJ em incidente de recurso repetitivo previsto
no art. 1040 do CPC, no REsp 1.578.553, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
no qual ficou definido que:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp
1578553/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
O conjunto probatório evidencia que o serviço de registro do contrato
foi prestado pela instituição financeira, eis que juntado o documento do veículo (fls. 25),
no qual consta o registro de transferência comprovando a prestação do serviço, além de
não se vislumbrar desvantagem na cobrança de R$116,09 em relação ao valor total do
crédito.
Nesse sentido:
“Cédula de crédito bancário. Tarifa de registro de contrato
Estipulado no ajuste o pagamento da quantia de R$ 101,54.
Cobrança válida, uma vez que ficou comprovado o serviço
prestado. Autor que juntou cópia do documento do veículo
com o registro de alienação fiduciária perante o órgão de
trânsito (CRLV.). Legítima a cobrança dessa tarifa pela ré.
(g.n) (Apelação TJSP 1041514-77.2018.8.26.0100- Relator
Des. José Marcos Marrone 23a Câmara de Direito Privado
Julgado em 31/05/2019).”
Por outro lado, não existem indícios de que o serviço de avaliação do
bem tenha sido prestado pela instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nada há nos autos que revele a ocorrência de efetiva avaliação física
do bem e o documento de fls. 138 é insuficiente a lastrear a cobrança do encargo
correspondente.
Não se argumente haver um valor atribuído do bem dado em garantia,
uma vez que a mera atribuição de valor, baseado em cotação de ofertas no mercado não
caracteriza efetiva avaliação, que exige um exame físico do bem, para aquilatar o seu
estado atual, tanto nos aspectos estéticos, como mecânicos.
A cotação apresenta apenas um referencial para o mercado e não
constitui avaliação do bem a justificar a cobrança dessa tarifa.
Portanto, revela-se necessário demonstrar, por meio de laudo
detalhado, a efetiva prestação do serviço, de modo a individualizar o bem que se
pretende precificar.
In casu, não há nos autos qualquer prova da realização desse serviço,
razão pela qual a cobrança dessa tarifa deve ser afastada, devolvida ou restituída à
autora, na forma simples, em virtude da ausência de má-fé por parte da instituição
financeira, quando da cobrança do encargo, com correção monetária pela Tabela Prática
do TJSP, a partir do desembolso e com juros de mora de 1% a contar da citação.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula
de crédito bancário para aquisição de veículo automotor.
Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para
afastar os juros praticados em desacordo com o percentual
previsto no contrato, a ser abatida a diferença do seu saldo
devedor. Mantida a capitalização dos juros e demais encargos.
Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo do autor.
Com razão em parte. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, mediante aferição em cada caso
concreto. Tarifa de avaliação de bem. Inexistência de
documentos que comprovem a efetiva prestação do serviço.
Tarifa pelo registro do contrato. Documento que demostra a
prestação do serviço. Inexistência de onerosidade no valor
cobrado. Seguro de proteção financeira. Ausência da
comprovação da possibilidade de pactuar com instituição
diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência
do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial
Repetitivo no 1.639.259/SP. Venda casada configurada.
Devolução simples das quantias pagas a título de seguro de
proteção financeira e tarifa de avaliação do bem. Financeira
ré condenada a arcar integralmente com os ônus decorrentes
da sucumbência. Apelo parcialmente provido, apenas para
determinar a devolução simples da tarifa de avaliação do bem
e seguro de proteção financeira. (g.n). (Apelação TJSP
1001314-39.2018.8.26.0161- Relator Des. Roberto Maia 20a
Câmara de Direito Privado Julgado em 26/08/2019).”
“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Sentença
de parcial procedência. Recurso da ré. Tarifa de avaliação do
bem. Prestação dos serviços não comprovada, consoante
precedente do STJ. Devida a restituição simples dos valores
pagos, com acréscimo de correção monetária desde os
desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar
da citação (art. 405 do CC). Seguro de proteção financeira.
Ausência de comprovação de que o autor foi compelido ou
coagido à contratação. Legalidade da cobrança. Sentença
reformada para afastar a condenação. Recurso provido em
parte. (g.n) (Apelação TJSP 1003379-25.2017.8.26.0619-
Relator Des. Elói Estevão Troly 15a Câmara de Direito
Privado Julgado em 30/08/2019).”
Nesse contexto, deve a r. sentença ser parcialmente reformada para
afastar a cobrança da tarifa de avaliação do bem.
Por fim, diante do decaimento mínimo do réu, mantenho a
sucumbência fixada na sentença.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37250
Apelação Cível no 1022116-03.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Jessika Kaori Miyagawa
Apelado: Banco Itaucard S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir parcialmente da Douta
Maioria, pelas razões que seguem.
No que se refere à tarifa de registro do contrato, foi
proferida decisão pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial 1.578.553/SP, em caráter de Recurso Repetitivo, Tema 958,
valendo o destaque:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.”
No caso, não restou demonstrada a efetiva prestação de
serviços referente a tal tarifa, desta forma, se mostra abusiva a cobrança,
valendo frisar que este ônus não pode ser imputado ao autor ante a sua
impossibilidade de produzir prova de fato negativo.
Quanto ao mais, acompanho a d. Maioria.
Pelo exposto, meu voto também dá parcial provimento
ao recurso, porém, em maior extensão para declarar a abusividade da
cobrança da tarifa de registro do contrato.
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
10C712EC
9
10
Declarações
de Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
10C7B6F7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1022116-03.2019.8.26.0071 e o código de confirmação da tabela acima.